Tribunal: STF
Processo: HC 214103
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Jackson Jose Schneider Seilonski em favor de Arnaldo Dalcyr da Silva Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do STJ nos autos do RHC 157.862/SC.



    Colho o relatório da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, evidenciada no fato de o recorrente integrar uma poderosa organização criminosa, responsável pelo tráfico de drogas em grande escala. 



    2. Agravo regimental improvido”. (sítio eletrônico do STJ)



    Nesta Corte, a defesa requer a revogação do decreto prisional com ou sem imposição de cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Colho do decreto:



    “33. ARNALDO DALCYR DA SILVA FERREIRA, vulgo GOTA: apurou-se que exerce a função de “disciplina” na organização criminosa. A partir da análise do celular apreendido com JOEL CARLOS INÁCIO NETO, verificou-se conversa entre JOEL e um contato salvo como PRIMO SEC, até o momento não identificado. PRIMO está insatisfeito com uma situação, então pergunta para JOEL quem estava desempenho a função de “disciplina” da organização; JOEL responde que anteriormente era o vulgo “MEDONHA”, porém recentemente mudou, mas vai procurar saber quem é. No outro dia, JOEL visa que o “disciplina” atual é o “GOTA”, identificado como sendo ARNALDO DALCYR DA SILVA FERREIRA. Além disso, o vulgo "GOTA" também foi mencionado no manuscrito que foi apreendido no Morro do Mocotó em outras oportunidades e juntado aos autos, no qual constam informações que indicam a participação da organização criminosa PGC na localidade, além de fazer menção a vários vulgos de faccionados. 



    Passo a fundamentar a necessidade da prisão preventiva. (…) 



    Com efeito, a materialidade delitiva está presente nas medidas pleiteadas pela Autoridade Policial, cujo teor revela, em tese, que a organização criminosa é voltada à prática de diversos crimes graves, notadamente o tráfico de drogas, que sustenta o grupo combatido. 



    Observo, também, que as infrações penais tipificadas no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e 33, caput, da Lei n, 11.343/2006, representam crimes dolosos apenados com reclusão superior a 4 (quatro) anos. 



    Resta, pois, assentado o fumus comissi delicti. 



    Quanto aos indícios de autoria, levando em consideração que as investigações já contam com diversos elementos para demonstrá-los, foi possível esclarecer ainda mais o suposto envolvimento dos indiciados acima nominados com a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, seja a integrando pessoalmente ou a promovendo. (…) 



    No que tange ao periculum libertatis, a segregação dos indiciados acima mencionados é necessária para a garantia da ordem pública. (…) 



    A prisão de investigados de integrarem organização criminosa, especialmente em cargos de comando, serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente fazer cessar qualquer atividade criminosa ligada a facção. Ainda, ao menos nessa fase de cognição sumária, pode-se inferir que os mencionados indiciados estão envolvidos em um grupo organizado, inclusive armado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas. (…)” (eDOC 7, p. 23-26)



    Dada as informações acima, reputo que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    O paciente foi preso num contexto de organização criminosa, a ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente